Tribunal: TJSP
Processo: 2081210-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a diversas instituições financeiras a fim de obter informações sobre a existência de eventuais fundos de previdência privada e títulos de capitalização em nome do agravado. Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Novo sistema

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a diversas instituições financeiras a fim de obter informações sobre a existência de eventuais fundos de previdência privada e títulos de capitalização em nome do agravado. Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Novo sistema Sisbajud que, assim como o anterior Bacenjud, não alcança valores mantidos em fundos de previdência privada. Impenhorabilidade dos valores apurados que deverá ser objeto de análise posteriormente. Restrição à pesquisa de existência, possibilidade. Determinação para expedição dos ofícios requeridos. RECURSO PROVIDO.